Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707529-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDISON PETITTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (executada), tendo por objeto a r. sentença do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0025134-35.2015.8.07.0001, proposta por EDISON PETITTO em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação ao valor do depósito efetuado pelo Banco do Brasil, nos seguintes termos (ID 185612861 do processo de origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por EDISON PETITTO contra CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, visando a implementação de complemento de benefício de previdência complementar decorrente de reflexo de horas extras, bem como o pagamento pelo BANCO DO BRASIL do valor destinado à reserva matemática e o pagamento dos valores devidos à título de benefício retroativos. Intimados, o BANCO DO BRASIL (ID 170674335) e a PREVI (ID 172697007) apresentaram impugnação. O BANCO DO BRASIL alega que os cálculos apresentados pelo exequente não estão corretos, pois a parte aplicou correção sobre a reserva matemática de 03/2022 até a data atual, já que a correção deveria levar em consideração diversos fatores, dentre os quais idade, gênero, tábua de mortalidade, etc. Diz, ainda, que os honorários incidiram sobre o valor da reserva matemática em desacordo com as decisões exequendas. O valor total devido pela instituição seria de R$ 1.260.958,47, mas o exequente apontou como devido o valor de R$ 1.357.032,59, havendo excesso de R$ 96.074,12. A PREVI alega que este Juízo homologou os cálculos realizados na fase de liquidação de forma equivocada, razão pela qual interpôs recurso de agravo de instrumento. Diz que promoveu o depósito de R$ 640.988,59, ao passo que o BANCO DO BRASIL depositou R$ 1.260.958,47, que, de acordo com o depositante representa o valor da reserva matemática, com o qual a PREVI discorda, já que o valor depositado representa apenas as parcelas vencidas desconsiderando as vincendas a serem implantadas na folha de pagamento. Aduz, finalmente, que seria necessário o depósito de R$ 1.768.314,87 para reserva matemática das parcelas vincendas, sob pena de enriquecimento ilícito. Na petição de ID 185011701, o exequente informa que a PREVI ainda não promoveu a incorporação da diferença devida no contracheque do exequente, que, segundo a decisão da liquidação, deveria retroagir a 04/2022. Diz, ainda, que o BANCO DO BRASIL efetuou o depósito de R$ 1.260.958,47 dos quais R$ 1.220.057,37 seriam destinados à PREVI (reserva matemática) e R$ 40.901,10 destinados ao pagamento de honorários advocatícios. Requer, ao final, a intimação da PREVI para promover a incorporação da diferença devida no contracheque do autor, com efeitos retroativos a 04/2022, bem como o levantamento dos honorários advocatícios. É a síntese. Fundamento e decido. A pretensão do exequente não pode extrapolar os limites objetivos da coisa julgada (art. 503 do CPC), encontrando, por outro lado, as teses defensivas limitadas às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, I a VII, do Código de Processo Civil. No caso, a pretensão do BANCO DO BRASIL se fundamenta no art. 525, § 1o, V, do CPC, a saber: excesso de execução. Sem razão, contudo, a instituição financeira, pois, entre a data da homologação do laudo pericial e a data do efetivo pagamento do débito em sede de cumprimento de sentença, há a necessidade de atualização monetária, sob pena de corrosão do valor apurado pela inflação do período. Inviável, além disso, falar em nova realização de cálculos levando em consideração os diversos fatores apontados pela instituição financeira, pois já fixado e definido em decisão judicial o valor devido. Vale, ainda, consignar que o próprio título executivo determina, após a apuração dos valores devidos por meio de estudo atuarial, a realização de correção pelo INCP e a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento de cada parcela. Vejamos trecho do dispositivo do acórdão proferido pelo e. TJDFT (ID 106954427): "(...) Os valores recalculados deverão observar, como parâmetro de correção monetária, o INPC, sendo certo que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo o pagamento dos benefícios, a correção monetária de cada parcela deverá observar, como termo inicial, a data em que fora realizado cada pagamento a menor, considerado individualizadamente, ou seja, deverão retroagir ao momento que cada aporte deixou de ser pago e na forma que deveria ter ocorrido. (...) Para os juros de mora, por sua vez, de 1% ao mês, o termo inicial é a data da recomposição da reserva matemática pelo BANCO DO BRASIL S/A. (...)". Quanto à impugnação da PREVI, não encontra ela suporte em nenhuma das hipóteses do art. 525, § 1o, I a VII, do CPC, não havendo a possibilidade de rediscussão dos cálculos homologados por este Juízo. Eventual discordância quanto ao valor apurado e homologado deve ser objeto de devolução ao e. TJDFT, por meio do recurso adequado. Dada, portanto, a limitação horizontal da cognição deste Juízo na fase de cumprimento de sentença, ou seja, matérias previstas no art. 525, § 1o, I a VII, do CPC, impõe-se a rejeição da impugnação. Em relação aos pedidos formulados pelo exequente, primeiro é necessário que a PREVI promova o levantamento dos valores em favor dela depositados pelo BANCO DO BRASIL para, em momento posterior, efetuar a revisão do benefício previdenciário. Quanto aos honorários, assiste razão ao exequente, pois as demais quantias depositadas em seu favor já foram levantadas, não existindo justificativa para se impedir o levantamento dos honorários depositados pelo BANCO DO BRASIL, mormente considerando a rejeição das impugnações apresentadas. Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelo BANCO DO BRASIL e pela PREVI. O BANCO DO BRASIL efetuou o depósito de R$ 1.260.958,47 dos quais R$ 1.220.057,37 seriam destinados à PREVI (reserva matemática) e R$ 40.901,10 destinados ao pagamento de honorários advocatícios. Expeçam-se alvarás de levantamento em favor das referidas partes. Considerando que a alegação de excesso de execução apresentada pelo BANCO DO BRASIL não foi acolhida e que o valor depositado não é suficiente para quitação do débito, fica a instituição financeira intimada a depositar o valor de R$ 96.074,12, com acréscimo de juros e correção monetária, multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 56261970), afirma que o valor da reserva matemática depositada pelo Banco do Brasil, no importe de R$ 1.260.958,47, é insuficiente. Argumenta que os valores a serem vertidos à Previ, para fins de garantir a manutenção do Plano de Benefícios, devem corresponder à soma das parcelas vencidas e vincendas na presente lide. Defende que a formação da reserva matemática é imprescindível para o pagamento do benefício dos participantes. Verbera que o cálculo deve ser adotado observando o compromisso futuro da entidade com o pagamento de benefícios (VABF) e o compromisso futuro dos participantes e patrocinadores com o pagamento das contribuições (VACF), cuja fórmula resulta no valor que deve constar no patrimônio do plano de benefícios, o qual, na data do cálculo, se estima ser suficiente para pagamento da prestação mensal devida ao participante. Apresenta a seguinte fórmula matemática: Reserva matemática = VABF – VACF. Menciona que o valor da recomposição deve considerar as parcelas vencidas e vincendas. Afirma que a decisão agravada viola o tema de repercussão geral 955 do STJ. Discorre sobre o enriquecimento sem causa e a natureza jurídica da Previ. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recuso para que seja determinar o depósito da quantia de R$ 1.768.314,87. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante questiona o valor do depósito efetuado pelo Banco do Brasil, pois entende que seria inferior e insuficiente para cobrir a reserva matemática do benefício revisado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o acórdão de ID 106954430 deu provimento ao recurso para determinar o recálculo do benefício do autor nos seguintes termos: Com tais considerações, rejeito a preliminar e dou parcial provimento à Apelação Cível para, reformando a sentença, com o fim de adequá-la aos estritos termos do julgamento proferido no Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955), julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e: admitir o recálculo do benefício principal do Autor pela PREVI; todavia o pagamento das diferenças condiciona-se ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pelo BANCO DO BRASIL S/A, dos valores apurados mediante a realização de estudo técnico atuarial. Os valores recalculados deverão observar, como parâmetro de correção monetária, o INPC, sendo certo que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo o pagamento dos benefícios, a correção monetária de cada parcela deverá observar, como termo inicial, a data em que fora realizado cada pagamento a menor, considerado individualizadamente, ou seja, deverão retroagir ao momento que cada aporte deixou de ser pago e na forma que deveria ter ocorrido. Para os juros de mora, por sua vez, de 1% ao mês, o termo inicial é a data da recomposição da reserva matemática pelo BANCO DO BRASIL S/A. Foi recebido o pedido de liquidação de sentença (ID 107729707, autos de origem) e determinada a realização de laudo pericial (ID 113028377 do processo originário). O laudo pericial foi acostado no ID 125976989 e complementado no ID 133181289, autos de origem. A decisão de ID 136940263 homologou o laudo pericial. O Banco do Brasil interpôs recurso, que foi provido para homologar os cálculos elaborados pelo perito, nos seguintes termos (ID 167596949, autos de origem): “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento apenas para, em reforma à decisão ora recorrida, homologar os cálculos elaborados pelo perito, desconsiderando-se aqueles constantes do Anexo 5, devendo-se observar, para a devida recomposição da reserva matemática, cujos valores devem aportados pelo BANCO DO BRASIL, em atenção ao título judicial, os cálculos dos Anexos 1 a 4 (Id 125976993, p.37/44 – origem), notadamente quanto ao complemento de aposentadoria apurado no Anexo 2”. O Banco do Brasil realizou o depósito da parte que lhe compete pagar (R$ 1.260.958,47). A agravante questiona os cálculos efetuados, pois entende que o valor devido seria de R$ 1.768.314,87 (ID 181417922, autos de origem), uma vez que o cálculo da reserva matemática não teria sido corretamente adotado. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os valores já foram liquidados, sendo que a prova pericial foi homologada, desse modo, tanto a obrigação de revisar o valor do benefício e de pagar as diferenças das parcelas vencidas, quanto a obrigação de recompor a reserva matemática, tornaram-se líquidas. O acórdão de ID 167596949, autos de origem, estabeleceu o valor a ser aportado pelo Banco do Brasil, conforme laudo pericial, cujo valor é líquido. Contudo, o agravante insiste em questionar os cálculos apresentados. Com efeito, trata-se de questões judiciais já decididas e preclusas, uma vez que o laudo pericial já foi homologado e decidido o valor da obrigação do Banco do Brasil. Assim sendo, conforme prevê o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão e a coisa julgada são institutos jurídicos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. Desse modo, a alegação do agravante, ao que tudo indica, não merece prosperar. Cumpre ressaltar que o agravante não alegou nenhum equívoco na atualização da dívida homologada no laudo pericial, mas se limitou a impugnar a forma de cálculo, o que não se mostra possível, uma vez que a questão já foi anteriormente decidida. Assim sendo, em juízo perfunctório, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será aprofundada no julgamento de mérito do recurso, após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora